Tribunal: STF
Processo: ARE 1221478
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 74):
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1°, CPC. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    - Sendo a hipótese de inocorrência do pagamento no prazo constitucionalmente previsto, tenho que a mora recomeça a incidir a partir do dia 10 de janeiro do ano seguinte àquele no qual o crédito deveria ter sido adimplido. Em outras palavras, é devida a cobrança dos juros pelo número de dias de atraso.
    - Pago o precatório original além do prazo constitucional, se devidamente atualizado os valores, o INSS passa a incorrer em mora relativamente ao saldo remanescente, incidindo juros de mora apenas no período em que a autarquia ficou inadimplente, ou seja, desde 1º de janeiro do ano seguinte ao vencimento do prazo constitucional até a data do efetivo depósito, devidamente corrigido.
    - Na hipótese dos autos, na qual houve insuficiência do depósito não houve integral pagamento da dívida. Assim, deve-se também decidir pela continuidade da execução, sendo os juros sobre o saldo remanescente apurados no período a partir do momento em que ultrapassado o prazo constitucional até a data da apresentação da conta complementar que, pelo que se apura no presente, data da conta da contadoria do juízo.
    - Agravo desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 95-96).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido não observou o novo regramento constitucional, acerca do pagamento de precatórios, nos termos fixados no “§ 12° do Artigo 100 da Magna Carta que determina a incidência de juros e correção monetária desde a data da conta de liquidação até a data do efetivo pagamento” (eDOC 2, p. 84).
    De início (eDOC 2, p. 112), a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou o sobrestamento do apelo extremo com base no Tema 96 da repercussão geral. E, após o julgamento do leading case, inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 2, p. 121-122).
    Irresignada, a recorrente apresentou agravo em recurso extraordinário (eDOC 2, p. 136) contra a inadmissão do recurso.
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 07.08.2019, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 1037 (eDOC 7).
    O Tribunal a quo, entendendo pela competência do STF, ante a interposição do agravo de inadmissão, determinou a restituição dos autos à esta Suprema Corte (eDOC 9, p. 3). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 71-72): 
    “Sendo a hipótese de inocorrência do pagamento no prazo constitucionalmente previsto, tenho que a mora recomeça a incidir a partir do dia 10 de janeiro do ano seguinte àquele no qual o crédito deveria ter sido adimplido. Em outras palavras, é devida a cobrança dos juros pelo número de dias de atraso. 
    Portanto, pago o precatório original além do prazo constitucional, se devidamente atualizado os valores, o INSS passa a incorrer em mora relativamente ao saldo remanescente, incidindo juros de mora apenas no período em que a autarquia ficou inadimplente, ou seja, desde 1º de janeiro do ano seguinte ao vencimento do prazo constitucional até a data do efetivo depósito, devidamente corrigido. 
    Já na situação dos autos, na qual houve insuficiência do depósito não houve integral pagamento da dívida. Assim, deve-se também decidir pela continuidade da execução, sendo os juros sobre o saldo remanescente apurados no período a partir do momento em que ultrapassado o prazo constitucional até a data da apresentação da conta complementar que, pelo que se apura no presente, data da conta da contadoria do juízo. (fl. 58). 
    Isto porque, vencida a discussão pertinente à incidência dos juros no caso de pagamento a menor, por um lado, é razoável considerar que o depósito a destempo não se prestou para suspender sua aplicação. 
    Assim, pago o precatório no prazo do parágrafo 1°, do artigo 100, da Constituição, atualmente §5º, na redação dada pela EC 62/2009, já em vigor quando do referido depósito e que, por isso, rege a situação, a solução dada para os casos de pagamento do Poder Público a destempo ou insuficiente, no sentido de que se configura a mora a somente a partir do vencimento do prazo constitucional para seu adimplemento não conflita com a Súmula Vinculante 17/STF, pela qual durante o período previsto no parágrafo 1º, do artigo 100, da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos, nem com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, como dito, fincou o entendimento explicitando que não cabem juros moratórios entre a data da elaboração dos cálculos definitivos e a data de apresentação, porque sendo o devedor a Fazenda, antes disso não há inadimplemento para sua incidência. 
    Não penso diferente à luz da inovação constitucional fixada pela EC n° 62/2009, que também inseriu o §12, no referido artigo 100, in verbis: 
    § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 
    Sendo em função da jurisprudência, que dá a base do que se reputa de direito, que deve ser interpretada a legislação constitucional ou processual, razão alguma existe para mudança da minha posição frente a previsão mencionada, haja vista que dada a ela interpretação harmônica com os julgados da Suprema Corte. 
    Menciono que, embora julgando a respeito da cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, em desapropriação, em face do § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09, o Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, admite o cabimento dos juros moratórios, tão-somente, a partir de 1° de janeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Cfr. AGRESP 832.079, Rel Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 0210612010).” 
    Observo que a matéria cinge-se ao Tema 1037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 
    Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
    Portanto, a Corte a quo não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 
    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1236740-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (AI 785733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente